Tribunal: STF
Processo: RHC 176965
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-11
Data de publicação: 2019-11-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ESTREITA DO WRIT. APLICADO O REDUTOR PREVISTO NO §4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS. FRAÇÃO DE REDUÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS LEGAIS (ART. 42, DA LEI N. 11.343/06). ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. IMPOSIÇÃO DE REGIME PRISONAL MAIS GRAVOSO AO APENADO. POSSIBILIDADE ADSTRITA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO E À DECISÃO MOTIVADA DO MAGISTRADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INADMITIDA A CONCESSÃO DO REFERIDO BENEFÍCIO ANTE A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 44, DO CÓDIGO PENAL. 



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.